Tribunal: STF
Processo: HC 192588
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PACIENTE NÃO SUBMETIDO A RECONHECIMENTO NO CURSO DA AÇÃO PENAL. AUDIÊNCIA PARA ESSA FINALIDADE DESIGNADA APENAS PARA O PRÓXIMO ANO. MANIFESTA ILEGALIDADE NA ESPÉCIE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Guilherme André de Castro Francisco e outro, advogados, em benefício de Alessandro Nazareth, contra jugado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 25.8.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 575.896, Relator o Ministro Jorge Mussi:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DO DECRETO PREVENTIVO. DECISUM NÃO JUNTADO AOS AUTOS. WRIT MAL INSTRUÍDO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. Não há como se analisar a aventada inidoneidade dos fundamentos utilizados pelo Juízo primevo para a decretação da prisão preventiva do agravante, uma vez que a impetração encontra-se desprovida de documento imprescindível à análise indubitável do pleito ambulatorial em testilha, qual seja, o inteiro teor do decreto preventivo.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam ausência de elementos concretos para fundamentar a prisão cautelar do paciente e dos pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. Argumentam que o paciente não teria se evadido para tentar frustrar a aplicação da lei penal, apenas não teria sido localizado.
    Ressaltam “que o PACIENTE está preso desde fevereiro de 2020 sem as formalidades da identificação e legitimação em relação a sua identidade que sequer fora procedida pelas autoridades antes de encarcerá-lo.
    Quase 10 (dez) meses preso no lugar de outra pessoa como já demonstrado nas instâncias anteriores. A família sequer consegue ingressar com pedido de auxílio reclusão, já que o PACIENTE é homem trabalhador e sempre contribuiu com a previdência.
    Entretanto, todos os documentos emitidos trazem na qualificação o nome do autor do crime procurado pela justiça há quase duas décadas e por conta de um erro procedimental das investigações, chegaram ao paciente que sequer homônimo [seria] do autor dos fatos já que tem nome diverso ALESSANDRO e não ALEX SANDRO tendo apenas o suposto sobrenome em comum NAZARETH o que também jamais foi comprovado. Pode-se aferir que inclusive o nome da genitora do PACIENTE fora incluído nos autos anos depois de iniciada a ação penal em um ato notoriamente irresponsável na tentativa de acochambrar informações diante da desídia dos responsáveis pela investigação”( grifos nossos).
    Assinalam que “[h]á 17(dezessete) anos, especificamente no dia 23 de março de 2003, ocorreu um homicídio na comarca de SOROCABA, vitimando DOUGLAS FERRAZ. Após diligências e investigações, foi apontado como suspeito do crime um suposto ‘ALEX’ fazendo com que a investigação tempos depois rumasse sem restar claro por quais elementos que apontassem para responsabilizar quem acreditaram se tratar de ‘ALEX SANDRO NAZARETH’.
    Segundo consta na denúncia de fls. 02, o indivíduo autor do homicídio procurou pelo ofendido com intuito de cobrar-lhe uma dívida. Neste ínterim, consta que a vítima procurou se entender com o suposto indiciado, que já com propósito de vingança, passou a efetuar diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, que, pedindo para não ser morta, corria para tentar se esquivar dos disparos. Em seguida, o suspeito com uma rasteira, derrubou o ofendido, efetuou três disparos em sua direção. (…)
    Ocorre que, primeiramente e já abordado em nota introdutória, resta claro, não se tratar da mesma pessoa tendo em vista os documentos presentes nos autos totalmente diferentes da pessoa que está reclusa atualmente. Note-se que o RG da pessoa que fora decretada a prisão preventiva à época dos fatos é 51571415 e o RG da pessoa que está reclusa atualmente é 34.760.645”.
    Sustentam que “[c]ausa estranhamento o RELATOR salientar que a impetração encontrava-se desprovida de documento imprescindível à análise indubitável do pleito. Desde a impetração no Tribunal Bandeirante, esta defesa vem juntando cópias digitalizadas dos autos físicos do processo em questão. Fato este que poderia ter suprido a notória desídia do juízo de piso que alegou não haver expediente durante a pandemia para remeter informações de Habeas Corpus ao STJ”.
    Asseveram que, ao reavaliar a prisão do paciente, o juízo de origem não teria apresentado a fundamentação adequada, atendo-se a ratificar os fundamentos antes apresentados, e que o paciente estaria correndo risco ao permanecer encarcerado em razão da pandemia causada pelo vírus da Covid-19.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) requer o impetrante a concessão LIMINAR da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva da PACIENTE, tendo em vista que não estão presentes os requisitos ensejadores para mantença do PACIENTE, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor deste.
    Requer, outrossim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a liminar”.
    3. Em 23.10.2020, foi determinado que se oficiasse ao juízo da Vara do Júri/Execuções da Comarca de Sorocaba/SP para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente impetração e esclarecer se, preso o paciente, teria sido ele ou não identificado como a pessoa suspeita do delito de homicídio investigado, e manifestar-se quanto à eventual divergência na numeração dos documentos apontados na inicial.
    As informações foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    4. Ao prestar as informações requisitadas, o juízo da Vara do Júri/Execuções da Comarca de Sorocaba/SP assentou:
    “Em 01 de dezembro de 2003 o Ministério Público denunciou o paciente como incurso no artigo 121, §2º, incisos I e IV, tendo, inclusive, requerido a decretação de sua prisão preventiva. Em 09 de dezembro de 2003 este Juízo recebeu a denúncia ofertada pelo Ministério Público, bem como decretou a prisão preventiva do paciente.
    O Mandado de Prisão foi expedido em 10 de dezembro de 2003.
    Em 16 de março de 2004, conforme certidão do Oficial de Justiça encarregado do cumprimento do Mandado de Citação, o paciente não foi encontrado. Em 31 de março de 2004 o Ministério Público requereu a citação do paciente por edital. Por despacho de 12 de abril de 2004, foi determinada a citação do paciente por edital, com prazo de quinze dias, bem como designado o seu interrogatório para o dia 08 de julho de 2004, às 13:30 horas.
    O edital de citação do paciente foi publicado em 11 de maio de 2004.
    O interrogatório do paciente não foi realizado devido à paralisação dos serventuários e foi redesignado para o dia 24 de janeiro de 2005, às 16:00 horas. Nesta data, o paciente não compareceu, sendo decretada a suspensão dos autos, nos termos do artigo 366 do CPP; bem como designada audiência de produção antecipada de provas para o dia 21 de março de 2005, às 15:30 horas e determinada a expedição de ofício à Defensoria Pública para indicação de defensor ao paciente.
    Por despacho de 02 de fevereiro de 2005 foi nomeado defensor ao paciente e determinada sua intimação para apresentação da defesa prévia. O defensor foi pessoalmente intimado em 15 de fevereiro de 2005.
    Em 21 de março de 2005 foram ouvidas quatro testemunhas arroladas pela acusação e foi determinado que se aguardasse a prisão do paciente. Na mesma data a defesa do paciente apresentou a Defesa Prévia nos autos.
    Após a audiência, anualmente foi impressa a Folha de Antecedentes do paciente e, em 31 de maio de 2016, o Ministério Público forneceu um novo endereço do paciente, em pesquisa realizada no CAEX, pedindo a tentativa de citá-lo, bem como solicitou a expedição de ofícios para eventual informação de novo endereço do paciente. Por despacho de 13 de junho de 2016 foi deferido o pedido e determinada a expedição de ofício à Delegacia de Investigações Gerais local para diligenciar no endereço informado pelo Ministério Público, a fim de dar cumprimento ao Mandado de Prisão expedido nos autos.
    Os ofícios expedidos e o Mandado de Citação retornaram negativos. Em 19 de setembro de 2016 o Ministério Público requereu a expedição de ofícios às operadoras de telefonia celular e ao Tribunal Regional Eleitoral, visando obter novo endereço do paciente. Estes pedidos foram deferidos por despacho proferido em 21 de novembro de 2016.
    Com as respostas aos ofícios expedidos, o Ministério Público, em 03 de abril de 2017, requereu a tentativa de localizar o paciente nos endereços informados pelo Tribunal Regional Eleitoral e pela operadora VIVO; requereu a expedição de ofícios à Associação Comercial, ao Serviço de Proteção ao Crédito, às lojas Casas Bahia e ao Tribunal Regional do Trabalho solicitando informações de endereço do paciente. Os pedidos foram deferidos por despacho proferido em 20 de julho de 2017.
    O Mandado de Citação e os ofícios expedidos retornaram negativos. Em 09 de novembro de 2017 o Ministério Público requereu que os autos permanecessem suspensos, diante das diligências realizadas não terem sido suficientes para localizar o paciente.
    Por despacho de 14 de dezembro de 2017, foi determinado que se aguardasse por um ano e, após, fosse juntada nova folha de antecedentes do paciente e aberta vista ao Ministério Público.
    Em 25 de março de 2019 o Ministério Público requereu nova tentativa de localização do paciente nos endereços informados pelo Tribunal Regional Eleitoral e pela operadora VIVO, pedido deferido por despacho de 17 de abril de 2019.
    O Mandado de Citação expedido retornou negativo e, em 18 de outubro de 2019, o Ministério Público juntou nos autos pesquisa efetuada junto Sistema de Informações Eleitorais (SIEL), informando outro endereço do paciente. Por despacho de 02 de dezembro de 2019 foi determinada a expedição de Mandado de Citação ao paciente no endereço informado, bem como a expedição de ofícios à Delegacia de Investigações Gerais local e à Policia Militar para a realização de diligências no sentido de que fosse dado cumprimento ao Mandado de Prisão.
    Em 10 de fevereiro de 2020 foi proferida a seguinte decisão: ‘Vistos. Em conformidade com o disposto no parágrafo único, do artigo 316 do Código de Processo Penal, passo a reavaliar a necessidade da manutenção da prisão cautelar decretada nestes autos. Compulsando-se os autos, verifica-se que não houve qualquer alteração na situação fática do caso em tela, razão pela qual mantenho, integralmente, a prisão cautelar decretada em desfavor do réu a fls. 49 por seus próprios e jurídicos fundamentos. Intime-se.’
    O Mandado de Prisão expedido em nome do paciente foi cumprido em 11 de fevereiro de 2020.
    Em 12 de fevereiro de 2020 a defesa do paciente requereu a revogação da prisão preventiva. O Ministério Público, em 14 de fevereiro de 2020, opinou pelo indeferimento do pedido. Este Juízo proferiu decisão em 18 de fevereiro de 2020: ‘Vistos. Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado por Alessandro Nazareth, qualificado nos autos, ante os fatos aduzidos a fls. 02/07 deste apenso. Juntou documentos a fls. 08/20. Manifestação do ilustre representante do Ministério Público a fls. 22/23. É o relatório. DECIDO. Malgrado a argumentação expendida pelo ínclito defensor, o requerimento, em análise, não merece guarida. Compulsando-se os autos, observo que não houve nenhuma alteração na situação fática do caso em apreço a subsidiar o acolhimento do pleito em tela, motivo pelo qual mantenho, integralmente, a decisão de fls. 49 dos autos principais por seus próprios e jurídicos fundamentos e indefiro, por ora, o pleito de fls. 02/07 deste apenso. Providencie-se o necessário à retificação do nome do acusado para Alessandro Nazareth, consoante documentos de fls. 09 e seguintes deste apenso. Int.’
    Por despacho de 28 de fevereiro de 2020 foi revogada a suspensão dos autos e determinada a intimação da defesa para se manifestar na fase do artigo 406 do CPP. A defesa foi intimada no DJE em 06 de março de 2020.
    Em virtude do trabalho remoto, causado pela pandemia do Covid-19, os autos retornaram a ter andamento com o retorno do trabalho semipresencial no prédio do fórum. Em 30 de julho de 2020 foi proferida a seguinte decisão: ‘Vistos. Em conformidade com o disposto no parágrafo único, do artigo 316 do Código de Processo Penal, passo a reavaliar a necessidade da manutenção da prisão cautelar decretada nestes autos. Compulsando-se os autos, verifica-se que não houve qualquer alteração na situação fática do caso em tela, razão pela qual mantenho, integralmente, a prisão cautelar decretada em desfavor do réu a fls. 49, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Intime-se.’
    Em 11 de março de 2020 (petição juntada em 13 de agosto de 2020), o paciente constituiu outro defensor nos autos, que juntou procuração. O defensor foi intimado em 10 de setembro de 2020, através do DJE, a se manifestar na fase do artigo 406 do CPP. Em 28 de setembro de 2020 a serventia certificou nos autos que o defensor não havia se manifestado. Em 19 de outubro de 2020 a defesa apresentou sua manifestação, requerendo a nulidade da produção antecipada de provas e arrolando duas testemunhas a serem ouvidas em juízo.
    Por despacho proferido nesta data, foi determinada a abertura de vista ao Ministério Público para se manifestar com relação à petição da defesa do paciente.
    Os autos encontram-se aguardando seu envio físico ao Ministério Público” (grifos nossos).
    5. Como as informações prestadas não deixaram evidenciado ter havido audiência com a presença do paciente para confirmar sua identificação e manter ou não a prisão, foi realizado contato telefônico com o juízo de origem para esclarecer essas questões.
    Afirmou, então, o juízo da Vara do Júri/Execuções da Comarca de Sorocaba/SP que quatro testemunhas teriam sido ouvidas em audiência de antecipação de provas, realizada em 21.3.2005, e que, dessas quatro testemunhas, uma presenciou os fatos e outra conheceria aquele que seria o autor do crime, denominado de Alex, vulgo “Paulistinha”. Ressaltou ter considerado imprescindível nova oitiva do paciente, com sua presença, para fins de reconhecimento e constatação se ele seria ou não o mencionado Alex, vulgo “Paulistinha”, e confirmou que o paciente não participou de alguma audiência no curso do processo na origem até então, tendo designado a audiência para fins de reconhecimento para 17.2.2021, às 14 horas.
    6. O paciente está preso. Alega não ser a pessoa que o Estado busca. Haveria erro de pessoa. O juiz alega ter marcado audiência para reconhecimento para 17.2.2021. Até lá parece não estranhar nem se constranger o magistrado por manter o paciente preso sem a necessária identificação.
    Evidencia-se, na espécie, teratologia e manifesta ilegalidade a determinar a concessão da ordem de ofício. O juízo de origem afirma que até o momento, no curso do processo na origem, o paciente não foi levado à presença da autoridade judiciária em algum momento e que, não tendo certeza de que o paciente seria ou não o autor do crime, designou nova audiência para fins de reconhecimento, marcada para ser realizada apenas em 17.2.2021.
    No sistema jurídico brasileiro - e em qualquer outro em Estado democrático - não é possível decretar e manter preso alguém sem se ter absoluta certeza de sua identidade e, mais ainda, de que não há outra medida menos agressiva para se dar cumprimento ao ordenamento normativo penal.
    É evidente que o paciente não pode aguardar preso até a data de 17.2.2021 esperando para somente então o juiz apurar e confirmar se ele seria ou não o procurado pela autoria do crime objeto de investigação.
    7. Entretanto, incabível, na espécie, cogitar-se de concessão da ordem nos moldes postulados na inicial, para conceder de imediato da liberdade ao paciente.
    Os fundamentos da prisão cautelar do paciente têm de ser apreciados pelo juízo competente, a saber, o da Vara do Júri/Execuções da Comarca de Sorocaba/SP, órgão competente para esta análise e que deverá fazê-lo ao realizar a audiência para o reconhecimento do paciente, não sendo possível avançar na análise dessa matéria, sob pena de nulidade decorrente de supressão de instância.
    8. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício apenas para determinar ao juízo da Vara do Júri/Execuções da Comarca de Sorocaba/SP realize imediatamente a audiência para o reconhecimento do paciente, oportunidade em que deverão também ser reavaliados os pressupostos para a prisão cautelar, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal.
    O descumprimento ou postergação da realização da audiência poderá ensejar responsabilidade de quem dê causa à postergação se vier a ser constatada falha na identificação e na prisão do paciente.
    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Vara do Júri/Execuções da Comarca de Sorocaba/SP para ciência desta decisão.
    Remeta-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de novembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora